Tribunal: TJDFT
Processo: 0711206-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BANCO DO BRASIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO REPETITIVO. RE 626307/SP. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. LETIGITIMIDADE ATIVA. LIQUIDAÇÃO. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Recurso interposto pelo Banco-devedor contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, apenas para determinar a exclusão dos juros remuneratórios sobre o débito exequendo.
2. Não se impõe a suspensão determinada pelo e. STF nos autos do Recurso Extraordinário 626.307/SP, quando o processo já se encontrar na fase de cumprimento de sentença.
3. A questão acerca da legitimidade ativa já foi decidida de forma definitiva em 02/09/2014, no Recurso Especial no 1.391.198/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, ocasião em que o e. STJ reconheceu a legitimidade de todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de seu domicílio, para o ajuizamento do cumprimento de sentença.
4. Não há necessidade de prévia liquidação do julgado quando a apuração do valor devido demanda meros cálculos aritméticos.
5. Consoante entendimento consolidado no STJ: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior" (REsp 1.370.899/SP).
6. Nos termos da Súmula 517 do STJ "São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”.
7. O depósito judicial do débito exequendo efetuado com o propósito de viabilizar o oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença não perfaz o adimplemento voluntário da obrigação, autorizando, assim, a fixação de honorários advocatícios. Precedente do STJ.
8. O que importa para a satisfação do prequestionamento é que a matéria jurídica tenha sido alvo de discussão, de modo que haja uma correlação lógica entre cada dispositivo citado e a solução jurídica dada à controvérsia.
9. Recurso conhecido e desprovido.